Tribunal: TCU
Processo: 010.422/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de pagamentos irregulares de procedimentos do SUS, no exercício de 2007, com recursos repassados à prefeitura municipal na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Luiz de Souza Santos, ex-Secretário de Saúde do Município de Casemiro de Abreu/RJ, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1182/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), que julgou irregulares as presentes contas, condenando o recorrente ao pagamento de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Luiz de Souza Santos (CPF XXX.277.507-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 1182/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, ao Recorrente e aos demais interessados.